Tribunal: TJSP
Processo: 2257530-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento à falta de preparo - Irresignação do agravante, que insiste na entrega da benesse da gratuidade– Rejeição – Recurso manifestamente inadmissível – Agravante que, pela terceira vez, requer o benefício, sem nada argumentar ou provar sobre sua renda e despesas, a teor de decisão anterior proferida

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento à falta de preparo - Irresignação do agravante, que insiste na entrega da benesse da gratuidade– Rejeição – Recurso manifestamente inadmissível – Agravante que, pela terceira vez, requer o benefício, sem nada argumentar ou provar sobre sua renda e despesas, a teor de decisão anterior proferida – Alegações genéricas – Recurso desprovido.